Tribunal: CARF
Processo: 10730.007558/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.007558/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.943 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
CIONE LOPES DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se as glosas das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.007558/2008-91
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.943 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007558/2008-91

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de revisão da declaração de ajuste anual do ano-
calendário de 2005, exercício de 2006, restando apurado a dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 4.275,00, por falta de indicação dos telefones e endereços profissionais
dos prestadores dos serviços contratados, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na redução do imposto a restituir declarado de R$ 1.715,05 para
R$ 539,43 (fls. 4/7).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 04-22.604, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 31/40):
LANÇAMENTO
Trata o presente processo de notificação de lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls 03-06, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2006, ano-calendário 2005, com ciência em 30/06/2008 (fl. 27), sendo
reduzido o imposto de renda a restituir, no valor de R$ 1.715,05, para o valor de R$
539,43.
Conforme a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL (fl. 05) foi
lançado de ofício o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes
constatações no decorrer da ação fiscal:
Dedução Indevido de Despesas Médicas
Glosa do valor de RS 4.275, 00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇAO DA DESCRIÇAO DOS FATOS Documentos apresentados não
preenchem os requisitos formais previstos no art. 80, do RIR/99, com isso foi alterado o
pagamento efetuado aos recibos abaixo pelo descumprimento de formalidades
essenciais. Recibos com dados insuficientes, pois\faltam endereços e telefones do
consultório/estabelecimento do profissional no mesmo:
VALORES.
-R$2870, 00 - FERNANDA P VASCONCELLOS
-R$660,00 - NILCEA C. FERREIRA
-R$245, 00 - ROSSANA A BEYRUTH
-R$500,00 - AMÉRICO SA NETO
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação (fl. 01), em 11/07/2008 através da qual o sujeito passivo,
após qualificar-se, e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujo ponto relevante para a
solução do litígio é a sua afirmação de que os recibos médicos foram substituídos pelos
profissionais emitentes.
PEDIDO
O sujeito passivo requer seja efetivada a devolução do imposto a que tem direito.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.943 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007558/2008-91

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente as despesas médicas
declaradas, 1.378,08, ajustando o imposto a restituir para R$ 918,40.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 13/12/2010 (fls. 44), a contribuinte, em 06/01/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 47/49), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
Com relação às despesas glosadas e consideradas ineficazes, passa a esclarecer:
Traz aos autos novo recibo emitido pelo Dr. Américo Salgueiro retratando a finalidade
de sua emissão, ou seja, cumprir o solicitado pela Receita Federal que seria o endereço e
o telefone do profissional no próprio recibo do profissional (anexo 3).
Seu plano de saúde, Sul América Saúde, não reembolsava despesa odontológica,
conforme se depreende do relatório de despesas reembolsadas (anexo 4), não constando
como reembolsada a despesas no valor de R$ 500,00, com o referido profissional.
2 – Fernanda Perez Vasconcelos – fisioteraputa – R$ 700,00
Traz aos autos os pedidos de indicação de fisioterapia formulados pelos médicos Dr.
Marcos R. G. Freitas, Dr. José Alberto Landeiro. Dr. Elio Monteiro e Dr. João Marcio
Garcia (anexos 6 a 16).
Dando prosseguimento ao tratamento médico, o neurocirurgião Dr. João Marcio Garcia,
encaminhou a Recorrente para tratamento com a fisioterapeuta Fernanda Peres
Vasconcelos (anexo 17).
Por indicação da Dra. Nara Regina de Oliveira Quintanilha, continuou o tratamento
fisioterapêutico (anexo 18).
3 – Rossana de A. Beyruth – fisioterapeuta e osteopata – R$ 245,00
Diante do traumatismo da coluna cervical, e por prescrição médica, necessita de
tratamento médico e fisioterapêutico, por longa data com exercício de RPG,
alongamento, ultrassom, TENS e acupuntura.
Portanto, os motivos acima expostos e os comprovantes, laudos, exames e indicações
médicas ora trazidos, atestam a necessidade de tratamento para a coluna cervical,
estando excluída, desta maneira, a ineficácia por falta de comprovantes da prescrição
médica.
Requer, ao final, seja acolhida a impugnação ora retratada. Instrui a peça recursal
com os documentos de fls. 50/70.
Em 06/10/2014, peticionou solicitando a prioridade no trâmite processual, com
base nos arts. 69-A da Lei no 9.784/99, e 3o, I, da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.943 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007558/2008-91

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE que manteve
parcialmente o lançamento, em relação às glosas das despesas pagas ao médico anestesiologista
Américo Salgueiro Autran Neto – CRM 52/71086-5 (R$ 500,00), e às fisioterapeutas Fernanda
Perez Vasconcelos – CREFITO 02/26369-F (R$ 700,00) e Rossana de A. Beyruth – CREFITO
2/14944-F (R$ 245,00), por falta de comprovação de não se tratar de despesa reembolsada e por
falta de prescrição médica para realização das serviços fisioterápicos contratados, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, recibo retificado emitido pelo médico Américo Salgueiro, relação emitida pela Sul
America seguro saúde atestando os reembolsos realizados e solicitações de fisioterapia emitidas
pelos médicos Marcos R. G. de Freitas, João Marcio Garcia e Nara Regina de Oliveira
Quintanilha (fls. 51/54, 58, 67/69).
Quanto as glosas remanescentes em litígio, cabe salientar que, no processo
administrativo fiscal, os princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório
devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado
pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade
administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora trazidos e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos contidos na decisão de recorrida (fls. 34/39):
A questão da prova das despesas médicas deve ser analisada, nos termos da primeira
parte do art. 29 0 Decreto no 70.235/1972, à luz dos seguintes elementos, critérios e
princípios, colhidos na legislação do imposto de renda pessoa física, na doutrina e na
jurisprudência administrativas:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.943 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007558/2008-91

(...)
3) Requisitos da Prova: Em síntese, da análise do § 2o do art. 8o da lei 9.250/95, extrai-
se que, para que o documento de despesas médicas seja considerado eficaz como prova
da dedução, deve necessariamente conter as seguintes características: a) servir como
quitação da obrigação por meio de pagamento realizado pelo contribuinte (inc. I e III), o
que, por evidente, enseja a especificação do valor pago e do pagante; b) identificar o
contribuinte e/ou seus dependentes como beneficiários do tratamento (inc. II); c)
identificar a natureza do serviço prestado, e a quantidade, se for o caso, o que não é
suprido por expressões genéricas (inc. III); d) identificar o nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ do prestador do serviço (inc. III).
(...)
7.2 Despesas médicas de pequeno valor: contrario sensu, salvo situações especiais, são
suficientes para comprovar as despesas de pequena monta, as declarações/recibos/notas
fiscais emitidos com todos os requisitos do art. 8o § 2o da lei 8.250/95 (ver item 1 a 3
supra), notadamente quando o valor for compatível com a natureza do serviço prestado,
considerando que, nesses casos, a prova suplementar é de difícil, e até mesmo
impossível produção para o contribuinte, haja vista que os tratamentos de menor valor,
em regra, correspondem a serviços de menor complexidade, que, por isso, em regra,
dispensam exames médicos subsidiários. Além disso, de acordo com a experiência, é
grande a probabilidade de a quitação da obrigação ser realizada em dinheiro.
(...)
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por:
I) Considerar ineficaz para a dedução de despesas médicas o recibo emitido por
Américo Salgueiro Autran Neto (fl. 07), no valor de R$ 500,00. Em que pese este
documento cumprir com os requisitos legais expostos no item “3” deste voto, e
também não ser uma despesa médica de alto valor, conforme exposto no item 7.2, não é
cabível aceitá-lo, pois consta observação de que ele se destina ao reembolso pelo
convênio ou seguro saúde. Por este motivo, caberia à interessada comprovar que a
despesa médica por ele representado não lhe foi reembolsado pelo seu plano de saúde.
II) Considerar ineficazes os três recibos emitidos por Fernanda Peres Vasconcellos (fls.
08 a 10), no valor total de R$ 700,00, pois caberia à interessada comprovar por meio
de prescrição médica que houve necessidade da utilização deste tipo de tratamento.
Entretanto, deve ser reduzido o valor da glosa, de R$ 2.870,00, para o R$ 2.151,92, pois
a autoridade fiscal não levou em consideração que parte da despesa glosada, no valor de
R$ 718,08, não é dedutível, e que, portanto, não havia sido compensada.
III) Considerar ineficazes os dois recibos emitidos por Rossana de A Beyruth (fls. 12 a
13), no valor total de R$ 245,00, pois caberia à interessada comprovar por meio de
prescrição médica que houve necessidade da utilização deste tipo de tratamento.
Análise geral (valor total).
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O recibo ora trazido, fornecido pelo médico Américo Salgueiro, aliado ao
relatório de reembolso fornecido pela Sul America Companhia de Seguro Saúde, não deixam
margem de dúvida que o valor pago não refere a eventual reembolso (fls. 51/54). Quanto aos
tratamentos fisioterápicos realizados, também é certo que os mesmos foram realizados por
prescrição médica, em decorrência da enfermidade que acometera a Recorrente (fls. 58 e 67/69).
Ademais, os recibos trazidos em sede de impugnação e os ora trazidos (fls. 8/14 e
51/52) – além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, II e III
do RIR/99), atestam como paciente a próprio Recorrente e a quitação dos tratamentos por ela
realizados no decorrer do ano-calendário de 2005 – restando assim, ao meu sentir, sanados os
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.943 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007558/2008-91

vícios apontados pela fiscalização e na decisão recorrida, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório constante dos
autos, afasto as glosas remanescentes em litígio sobre as despesas declaradas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 1.445,00,
na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital